Tribunal: TJPA
Processo: 0099816-36.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0099816-36.2015.8.14.0301

APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: ERIKA RESCHKE DE ARAUJO, SERGIO LUIS VIEIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.

EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -

Esta Relatora, ao decidir o recurso de apelação considerou que a parte embargada sucumbiu em parte mínima, negando provimento ao pedido de reconhecimento de sucumbência recíproca.

II –
Conforme relatado, o autor requereu: 1) a declaração de nulidade da cláusula de prorrogação de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias (concedido em parte); 2) lucros cessantes (concedido); 3) indenização por danos morais (concedido e reformado); 4) que as parcelas vencidas após o prazo de entrega não sofram correção monetária pelo INCC (não concedido).

III –
Com efeito, observa-se que a parte autora sucumbiu em metade dos pedidos, devendo o embargante arcar com metade das custas e honorários advocatícios, pela ocorrência de sucumbência recíproca.

IV
- Ante o exposto, suficientemente esclarecidos todos os pontos trazidos pela parte embargante, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS, para suprir omissão/obscuridade, no sentido de RECONHECER A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, mantendo a fundamentação aplicada em seus demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0099816-36.2015.8.14.0301

EMBARGANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

ADVOGADO: THEO SALES REDIG

EMBARGADO: ERIKA RESCHKE DE ARAUJO

EMBARGADO: SERGIO LUIS VIEIRA DE ARAUJO

ADVOGADO: ANTONIO DOS SANTOS GAMA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA
, em face de Acórdão que deu provimento parcial ao recurso de Apelação interposto pelo embargante em face
ERIKA RESCHKE DE ARAUJO e SERGIO LUIS VIEIRA DE ARAUJO
.

Alega o embargante em seus
Embargos
Aclaratórios que sua pretensão é para sanar a omissão e obscuridade contida no Acórdão.

A decisão embargada foi a que deu provimento parcial ao recurso para reformar a sentença, apenas para afastar a indenização por danos morais.

Aduz que o acordão foi omisso e obscuro porque não esclareceu o porquê a parte embargada sucumbiu em parte mínima.

Por fim, requer que seja acolhido os presentes embargos para que seja sanada a omissão e obscuridade apontada.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0099816-36.2015.8.14.0301

EMBARGANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

ADVOGADO: THEO SALES REDIG

EMBARGADO: ERIKA RESCHKE DE ARAUJO

EMBARGADO: SERGIO LUIS VIEIRA DE ARAUJO

ADVOGADO: ANTONIO DOS SANTOS GAMA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Inicialmente, cabe destacar que assiste razão ao embargante, conforme fundamentação a seguir:

Esta Relatora, ao decidir o recurso de apelação

considerou que a parte embargada sucumbiu em parte mínima, negando provimento ao pedido de reconhecimento de sucumbência recíproca.

Menciono parte atacada no acórdão:

Por fim, quanto aos ônus processuais, entendo que a sentença nesse ponto também não merece reparos, pois a parte autora sucumbiu em parte mínima, devendo o apelante arcar com custas e honorários advocatícios, o NCPC determina:

Art. 86.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Dessa forma, tenho que, está presente a obscuridade e omissão, visto que apesar do ponto ter sido abordado, não ocorreu a devida análise dos pontos, devendo ser sanado o equívoco.

Conforme relatado, o autor requereu: 1) a declaração de nulidade da cláusula de prorrogação de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias (concedido em parte); 2) lucros cessantes (concedido); 3) indenização por danos morais (concedido e reformado); 4) que as parcelas vencidas após o prazo de entrega não sofram correção monetária pelo INCC (não concedido).

Com efeito, observa-se que a parte autora sucumbiu em metade dos pedidos, devendo o embargante arcar com metade das custas e honorários advocatícios, pela ocorrência de sucumbência recíproca.

Ante o exposto, suficientemente esclarecidos todos os pontos trazidos pela parte embargante,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS
, para suprir omissão/obscuridade, no sentido de
RECONHECER A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
, mantendo a fundamentação aplicada em seus demais aspectos.

É
o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/06/2023